Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740303-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. RECORRIDO: OCT VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. MULTA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS INCONTROVERSAS. COTEJO DO NÚMERO DE PEDIDOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral do art. 205 do CC, que prevê o prazo prescricional de dez anos. 2. O art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. 3. É excessivo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a título de multa penal, máxime quando a sanção supera o valor total das obrigações assumidas entre adquirente e anuente do negócio, devendo ser reduzido e limitado, para que não ocorra o enriquecimento da parte que a recebe. 4. É devido o ressarcimento de tributos à anuente pelo período em que executou a atividade econômica em seu nome, mormente diante de expressa previsão contratual, limitado, contudo, ao dispêndio efetivamente comprovado. 5. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que a multa contratual e o valor dos estoques estavam previstos no contrato e eram líquidos e exigíveis, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão autoral de cobrá-los; b) artigo 86, caput, do CPC, pugnando pela redistribuição dos honorários sucumbenciais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.253.817/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 86, caput, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (revisão dos critérios de fixação da verba honoraria sucumbencial) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030